Tribunal: TJMT
Processo: 0025067-12.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025067-12.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERREIRA BENTO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.038.972/0001-38 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVIA FECCHIO-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FETHAB E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição
.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0025067-12.2010.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“na hipótese em que o estabelecimento comercial remetente optar pelo diferimento do ICMS, quando da remessa da madeira, estará obrigado a efetuar o recolhimento das referidas contribuições. No caso do estabelecimento industrial realizar saídas de madeira em operação interna ou interestadual, com destino a estabelecimento comercial ou a consumidor final, também ficará obrigado ao recolhimento da contribuição ao FETHAB e ao FAMAD”.

Aduz que
“O diferimento constitui um benefício fiscal, porém, para obtê-lo há que se colmatar alguns requisitos e condicionamentos, pois toda vantagem, ainda que tributária, exige uma contrapartida”.

Menciona que
“ao contrário do que alegou a autora, em sede do petitório exordial, a responsabilidade do destinatário da mercadoria de recolher as contribuições do FETHAB e FAMAD na qualidade de substituto do remetente decorre de expressa disposição legal, qual seja, do art. 9° e do parágrafo único do art. 14-H da Lei n.º 7.263/2000”.

Pautado nesses argumentos, requer
a retratação da decisão monocrática
ou, alternativamente, o provimento do recurso de modo a ser reconhecida a legalidade das contribuições ao FETHAB e FAMAD,
uma vez que a incidência das mesmas está atrelada a outros benefícios previstos na legislação tributária
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0025067-12.2010.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O agravante alega que
“No caso do estabelecimento industrial realizar saídas de madeira em operação interna ou interestadual, com destino a estabelecimento comercial ou ao consumidor final, também ficará obrigado ao recolhimento da contribuição ao FETHAB e ao FAMAD”.

Apesar das alegações apresentadas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhimento, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que possa ensejar a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

Sobre a temática controvertida alegada, é cediço que as contribuições destinadas ao FETHAB, FAMAD, entre outras instituídas pela Lei estadual 7.263/2000, não têm caráter compulsório, visto que se trata de uma faculdade do contribuinte optar ou não pelo benefício do diferimento do ICMS.

O artigo 8º da referida lei prevê que:

“Art. 8º-
O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1º-A do artigo 7º e nos artigos 7º-A, 7º-C, 7º-C-1, 7º-D, 7º-D-1, 7º-F e 7º-F-1 é, cumulativamente:

I-
Faculdade do contribuinte
;

II -
condição adicional para fruição do diferimento do ICMS
contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto”.

In casu,
o contribuinte não aderiu ao benefício do diferimento do ICMS, mas o Estado de Mato Grosso, por meio de “substituição tributária”, efetuou a cobrança do pagamento da contribuição ao FETHAB e FAMED.

Não obstante isso, cumpre ressaltar que a parte agravante não demonstrou a expressa adesão do contribuinte ao benefício, portanto, como bem ponderado e fundamentado na decisão monocrática ora atacada, a agravada não está sujeita ao recolhimento do FETHAB e FAMAD nas operações interestaduais de exportação direta e indireta.

Em casos semelhantes a estes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO FABOV – FACULTATIVO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

I – “(...) “Trata-se de uma obrigação facultativa, que, acaso seja cumprida, gera uma sanção premial, qual seja, o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos agropecuários”. Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2013.Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - AI: 859321 MT, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/11/2013, Data de Publicação: DJe-238 DIVULG 03/12/2013 PUBLIC 04/12/2013)”

II – Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida.

III - Agravo Interno Desprovido”.

(N.U 1025520-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)
.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO FABOV – facultativo –INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
(N.U 1044542-82.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)
.

Logo, o pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que optam pela fruição do benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não é imposto o pagamento dessa contribuição.
Outrossim, não há expressa adesão ao benefício do diferimento do ICMS pela agravada
, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da exigibilidade das aludidas contribuições.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024